Tribunal: TJMMG
Processo: 2000025-60.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000025-60.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000027-21.2020.9.13.0003 Relator: Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - ABOLITIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PARA INVESTIGAR CRIMES MILITARES - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Não houve abolitio criminis, como sustenta o impetrante. O crime de abuso de autoridade continua a existir, em outro diploma legal. - Não existe ilegalidade no recebimento de denúncia lastreada em inquérito policial instaurado pela Polícia Civil e trancado por determinação judicial em razão de ausência de atribuições do Delegado de Polícia. - Não se pode considerar o inquérito remetido pela Justiça comum como uma prova ilícita. - Não há qualquer ilegalidade na instauração da ação penal com base em elementos de convicção distintos daqueles que foram examinados no momento do arquivamento do Inquérito Policial Militar. - Ação julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de ilegalidade e/ou abuso de poder. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Jânio Augusto Gonçalves Carvalho e autoridade apontada como coatora a Juíza Titular da 3ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada em nome próprio pelo militar Jânio Augusto Gonçalves Carvalho contra a decisão da Juíza da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que designou audiência para o dia 23 de março do corrente ano de 2020. Aduziu o paciente que, na data de 25/04/2019, no exercício da função policial, teria detido Élio Gomes da Silva, que conduzia um veículo automotor sob a influência de álcool. Alegou que, ao tentar evadir do interior da viatura policial, Élio Gomes teria acertado a porta do veículo em sua própria genitora, causando algumas lesões corporais em ambos. Disse que, decorrente desse fato, foram instaurados um inquérito policial militar - IPM e um inquérito policial e que uma decisão do Juiz da 1ª VaraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Criminal da Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG teria determinado o trancamento desta última investigação. Informa o paciente que sofre constrangimento ilegal pelo fato de ter sido proposta ação penal com fundamento no art. 3º, “I”, da Lei n. 4890/65 c/c o art. 129 do CPB e que foi intimado a comparecer a audiência para fins de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Alega que a denúncia deveria ter sido proposta pelo Ministério Público Militar, conforme mencionado no art. 29 do Código de Processo Penal Militar, e que, portanto, teria sido proposta pelo Ministério Público incompetente e que o crime no qual foi denunciado teria sido abolido com o advento da nova lei de abuso de autoridade. Alega o autor que o ato de solução do IPM teria deixado de indiciá-lo e que, por isso, restaria ausente a justa causa e que a denúncia seria nula, por ter sido lastreada em um inquérito policial trancado. Afirma o paciente também que a acusação seria inepta, pois mencionou o crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal Comum, enquanto há previsão no Código Penal Militar desse mesmo crime. Por fim, disse o paciente que “... foi processado por duas vezes pelo mesmo fato, o que fere o Pacto de San José da Costa Rica”. Com tais argumentos, pretende o paciente seja deferida liminar para trancar a ação penal, bem com seja cancelada a audiência designada para fins de oferecimento de suspensão condicional do processo. O paciente também requereu “seja declarada a incompetência do Ministério Público a oferecer denúncia na justiça militar por crimes militares” e “seja declarada a incompetência da polícia civil investigar crimes militares”, bem como seja declarada a abolição do crime de abuso de autoridade, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para o início da ação penal. O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão contida no evento 5. Remetidos os autos para o representante do Ministério Público com atribuições neste e. TJMMG, o Excelentíssimo Procurador de Justiça pugnou pelo não acolhimento das pretensões do impetrante (evento 11) Na data de 10/03/2020, dia anterior ao designado para o julgamento da presente ação, o impetrante apresentou petição acompanhada de certidão de inteiro teor da decisão do Exmo. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, determinando o arquivamento do feito n. 20001224-48.2019.9.13.0002, oriundo do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria n. 2019.0106949-31ºBPM, cópia da decisão judicial e do parecer ministerial. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores juízes, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de ilegalidade e/ou abuso de poder a ser afastado por meio de habeas corpus. O impetrante alegou existir constrangimento ilegal por ter sido proposta ação penal com fundamento no art. 3º, “I”, da Lei n. 4890/65 c/c o art. 129 doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CPB e que foi intimado a comparecer a audiência para fins de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. No entanto, o réu defende-se do fato e não da capitulação constante da denúncia. Não houve abolitio criminis, como sustenta o impetrante. O crime de abuso de autoridade continua a existir, em outro diploma legal. Ao final do processo de conhecimento, o juiz decidirá sobre a questão da sucessão de leis no tempo. Portanto, não há como acolher, em sede de habeas corpus, a pretensão do impetrante. No que se refere à alegação do autor que a denúncia seria nula por ter sido lastreada em um inquérito policial trancado e que o ato de solução do IPM teria deixado de indiciá-lo, melhor sorte não lhe é reservada. Não existe qualquer ilegalidade no recebimento de denúncia lastreada em inquérito policial instaurado pela Polícia Civil e trancado por determinação judicial em razão de ausência de atribuições do Delegado de Polícia. Cabe observar que o ato de indiciamento constitui mera opinião que não vincula o Ministério Público. A decisão judicial da Comarca de Conselheiro Lafaiete que determinou o trancamento do inquérito da Polícia Civil também determinou a sua remessa à Justiça Militar (fl. 01 do Evento 1 - OUT5) justamente para que fosse examinada a possibilidade de propositura da ação perante a Justiça especializada. A decisão judicial reconhece a incompetência da Justiça comum, mas não a incompetência da Justiça Militar. Por isso mesmo, determinou a remessa do inquérito a esta Justiça especializada. Certamente, não se pode considerar o inquérito remetido pela Justiça comum como uma prova ilícita. As provas que, eventualmente, podem lastrear uma condenação devem ser produzidas em juízo, sob o contraditório. Para o recebimento da denúncia, o magistrado deve avaliar a existência de elementos que possam conferir lastro ao início da ação penal. Também afasto a alegação do impetrante no sentido de que a Delegada de Polícia de Conselheiro Lafaiete é autoridade incompetente por se tratar de crime militar. A competência é de repartição de jurisdição, e o Delegado de Polícia não possui competência, mas atribuição investigativa. A incompetência para apreciação do feito pela Justiça comum foi reconhecida pelo magistrado da Comarca de Conselheiro Lafaiete que determinou a remessa dos elementos de informação à Justiça Militar. Havendo outras diligências a ser feitas, caberia à autoridade de polícia judiciária militar realizá-las. Havendo elementos de informação suficientes, cabe ao Juízo Militar receber a denúncia, o que ocorreu (Evento 9 - OUT 3). Por fim, também deixo de acolher a alegação de que o Ministério Público Estadual é “incompetente” para atuar em processo de conhecimento perante a Justiça Militar. Consoante manifestação do Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG: o Ministério Público Militar no Estado de Minas Gerais e a Promotoria de Justiça de Conselheiro Lafaiete possui atribuição legal para oferecer denúncia no presente caso, de acordo com a Resolução 17, de 09/08/18, da Câmara de Procuradores de Justiça, do MPMG.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ainda que inexistisse tal Resolução, a aplicação do Código Penal Militar, no âmbito das Justiças Militares estaduais, requer adaptações, pois não existe Superior Tribunal Militar e Ministério Público Militar no âmbito estadual. Não há qualquer ilegalidade a sanar. No que se refere à alegação de que a acusação seria inepta por mencionar o art. 129 do Código Penal comum, enquanto há previsão no Código Penal Militar desse mesmo crime, destaco que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.491/17, passou a ser permitido que tipos penais incriminadores previstos no Código Penal comum ou na legislação extravagante possam, em sua combinação com o inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, caracterizar crime militar. De qualquer modo, a eventual capitulação errônea feita na denúncia não vincula o juiz do caso e tampouco gera qualquer nulidade. Por fim, embora o impetrante tenha afirmado que responde a duas ações penais pelo mesmo fato, sua última petição deixa claro que houve o arquivamento do Inquérito Policial Militar, o que significa dizer que não teve início um processo criminal de conhecimento. A presente ação de habeas corpus visa trancar o único processo que foi instaurado com base no inquérito oriundo da Polícia Civil. Como se pode facilmente constatar, não há decisão judicial de mérito sobre os fatos e não há qualquer ilegalidade na instauração da ação penal com base em elementos de convicção distintos daqueles que foram examinados no momento do arquivamento do Inquérito Policial Militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator, no sentido de julgar improcedente a ação de habeas corpus. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato